Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700991-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS AGRAVADO: HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP, LIG COMERCIO DE APARELHOS CELULAR LTDA - ME DECISÃO Homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998 CPC. Sem custas e sem honorários. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator